Tribunal: TJDFT
Processo: 0753688-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CRONOGRAMA DE OBRAS APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória agravada que aplicou a multa cominatória anteriormente fixada para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer.
2. A multa cominatória tem natureza persuasiva, pois busca vencer a resistência da parte devedora ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta e garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
3. No caso em deslinde verifica-se que o cronograma de obras foi apresentado tempestivamente aos 17 de setembro de 2025. 3.1. O aludido documento veio acompanhado da contratação do prestador de serviços, da emissão da ART e da definição das etapas da obra, circunstâncias que evidenciam o cumprimento da ordem judicial. 3.2. Nesse contexto, não é possível constatar a ocorrência de inércia injustificada, mas sim atuação diligente do devedor para atender às determinações judiciais. 3.3. Assim, a aplicação da multa mostra-se desnecessária, pois, ao contrário, haveria afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.